Tribunal: STF
Processo: AI 687577
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA MERA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO OBSTATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. 


1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão obstativa de recurso extraordinário, só por si, não revela desrespeito ao princípio da lealdade processual. 




2. Agravo regimental desprovido.